Tribunal: TJPA
Processo: 0065565-80.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0065565-80.2015.8.14.0401

APELANTE: JOSE RIBAMAR BARBOSA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias-multa. A defesa requereu o redimensionamento da pena-base em razão da alegada fundamentação inidônea para a valoração negativa de circunstâncias judiciais, a redução da fração de exasperação aplicada na primeira fase da dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e às consequências do crime foi adequadamente fundamentada; (ii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base deve ser alterado; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração dos motivos do crime foi mantida, pois a sentença os considerou neutros, inexistindo prejuízo ao réu ou necessidade de correção da dosimetria nesse ponto.

4.

A fundamentação utilizada para negativar a vetorial das consequências do crime mostrou-se inidônea, por apoiar-se em consequências genéricas e inerentes ao próprio tipo penal, sem demonstração de circunstância concreta apta a justificar maior reprovação da conduta.

5.

A neutralização da circunstância judicial das consequências do crime impõe o redimensionamento da pena-base, em conformidade com a orientação firmada no Tema 1214 dos recursos repetitivos.

6.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à culpabilidade e aos antecedentes criminais justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

7.

O acolhimento do pedido defensivo para adoção da fração de 1/8 por vetorial negativa resultaria em pena-base superior à fixada após a revisão da dosimetria, configurando reformatio in pejus.

8.

A confissão espontânea foi comprovada nos autos e reconhecida pelo próprio juízo sentenciante, impondo a incidência da atenuante prevista no Código Penal e a consequente redução da pena na segunda fase da dosimetria.

9.

O prequestionamento resta atendido quando o órgão julgador emite juízo de valor sobre as questões constitucionais ou federais suscitadas, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta e não pode apoiar-se em circunstâncias genéricas inerentes ao tipo penal. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada. 3. A confissão espontânea comprovada nos autos impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 4. O prequestionamento considera-se satisfeito com o efetivo enfrentamento da matéria jurídica controvertida pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV; CP, art. 59; CP, art. 65, III, “d”; Lei nº 9.099/1995, art. 89, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1214 dos recursos repetitivos; Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda definitiva para
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ RIBAMAR BARBOSA GOMES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática da infração prevista no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal (ID 18812749).

Sentença de extinção da punibilidade do corréu Marcio da Silva Freire, com fundamento no art. 89, §5º, da Lei nº 9.099/95 (ID 18812743).

Nas razões recursais, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base, alegando fundamentação inidônea para valoração negativa dos de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Subsidiariamente, pleiteou modificação no patamar da fração usada na exasperação, para que seja utilizada a baliza de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável. Na segunda fase, demandou reconhecimento da confissão espontânea.
Por fim, requereu o prequestionamento das questões suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
(ID 18812764).

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 18812767).

De outro modo, a procuradoria de Justiça, nesta Superior Instância, manifestou-se pelo provimento, no sentido de redimensionamento da pena-base, em razão da neutralização dos motivos e consequências do crime, bem como, para aplicar a confissão espontânea (ID 19381763).

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia (ID 18812712) que “(...)
no dia 08 de setembro de 2015, por volta de 03h30min, o denunciado José Ribamar Barbosa Gomes arrombou o estabelecimento comercial denominado "Restaurante Chamego", de propriedade de Franklin Augusto Almeida de Souza, localizado na Travessa Barão do Triunfo com a Rua Antônio Everdosa, e, acompanhado de outro indivíduo conhecido como "Minhon", furtou uma televisão de 42 polegadas, marca

AOC, além da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Posteriormente, na madrugada do dia 17 de novembro de 2015, os mesmos indivíduos arrombaram novamente o estabelecimento da vítima e, dessa vez, furtaram outra TV de 42 polegadas da mesma marca, além da quantia de R$ 1.OOO,OO (mil reais).

Ocorre que o proprietário do restaurante possui sistema de filmagem no local e reconheceu que autores do delito foram os mesmos que já haviam furtado o estabelecimento no mês de setembro. Diante disso, diligenciou nas proximidades do local e acabou localizando José Ribamar Barbosa Gomes, o qual foi encaminhado à autoridade policial.

Uma vez interrogado, o primeiro denunciado confessou a autoria do delito e informou que é contumaz na prática de furtos durante a madrugada. Na ocasião, esclareceu ainda que comete os delitos para sustentar seu vício em drogas

ilícitas, e que vendeu a última TV furtada para o segundo denunciado, Márcio da Silva Freire.

Diante das informações, policiais militares diligenciaram e efetivamente encontraram o objeto furtado na residência do agente, o qual confessou que adquiriu a TV pela quantia de R$200,00 (duzentos reais) e que sabia que o objeto era produto de crime.
(...)

O recurso pleiteia o redimensionamento da pena-base próxima mínimo legal, argumentando fundamentação inidônea esposada para negativar as vetoriais dos motivos e das consequências do crime. Subsidiariamente, a defesa pugna por mudança na fração usada na exasperação da pena-base, a fim de que seja estipulado o patamar de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial.

Na segunda fase solicita reconhecimento da confissão espontânea, não anotada pelo juízo sentenciante.

Em que pese a argumentação defensiva acerca dos
motivos do crime
, verifica-se neutro na sentença, na qual consta que: “os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil”, portanto, sem necessidade de reparo.

Todavia, no tocante às
circunstâncias do crime
, merece prosperar a alegação defensiva, pois a fundamentação usada pelo sentenciante, mostra-se inidônea, visto que justificou nos seguintes termos: “concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.”, inerentes ao tipo penal.

Nesse contexto, necessário neutralizar a vetorial das consequências do crime, e, consequentemente, em conformidade com a Tese firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1214), redimensionar o
quantum
basilar inicialmente estipulado em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Portanto, ante a presença de 02 (duas) vetoriais desfavoráveis ao apelante, quais sejam,
culpabilidade e antecedentes criminais
, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Cabe ressaltar que embora a defesa tenha solicitado a fração de 1/8 (um oitavo), para cada vetorial negativa, isso implicaria em
reformatio in pejus
, pois a pena basilar seria maior que a determinada pelo sentenciante.

Desta forma, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, redimensionando-a ao patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda etapa, ausente agravantes, contudo, merece provimento o pleito de reconhecimento da confissão espontânea, conforme explicitado pelo magistrado na sentença vergastada, confirmando que o réu José Ribamar Barbosa Gomes confessou a prática criminosa.

Assim, imperiosa a redução da sanção ao quantum de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa
, o qual torno definitivo, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Ato contínuo, quanto ao prequestionamento, verifica-se que toda a matéria suscitada foi devidamente analisada, viabilizando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, vez que, em conformidade ao entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, considera-se atendido o requisito com a emissão de juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal, sendo dispensável manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados como violados.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e
dou-lhe parcial provimento
para redimensionar a reprimenda definitiva para
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026